Tribunal: STF
Processo: HC 208080
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Adriano Muniz Decia e Catiucia de Souza Dias, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 697.768/BA.



    Narram os autos que os pacientes foram presos preventivamente, em razão da prática do crime previsto no art. 333, parágrafo único, por 29 vezes, na forma do art. 71 do Código Penal (corrupção ativa).



    Assevera o impetrante, inicialmente, que o caso justifica a superação do enunciado da Súmula nº 691/STF.



    Narra que a prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares pela juíza de primeira instância.



    Afirma ter sido ilegal a reforma da decisão que revogou a prisão, porque o pedido do Ministério Público foi formulado em processo “apartado e sigiloso”, com objetivo de concessão de “efeito suspensivo ativo’ ao Recurso em Sentido Estrito”, a fim de “restabelecer monocraticamente e sigilosamente a prisão dos pacientes”.



    Ressalta que a defesa foi surpreendida com o processo “apartado e sigiloso” que resultou na revogação das medidas cautelares diversas da prisão.



    Aduz, para tanto, que os pacientes estão submetidos a constrangimento ilegal, por conta da ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva, que teria se baseado na gravidade abstrata do delito. 



    Requer a defesa a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva dos pacientes.



    Examinados os autos, decido.



    Ressalto inicialmente não ser o caso de eventual aplicação ou não da Súmula nº 691/STF.



    Não se trata, na espécie, de decisão proferida pela apontada autoridade coatora indeferindo pretensão liminar, mas de decisão, mediante a qual fulminou de plano a inicial do HC nº 697.768/BA, uma vez que questionava decisão monocrática no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 



    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 697.768/BA. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações ao TJBA.



    Após, vista à PGR.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente